Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por André Carlos de Oliveira Beltrame, em favor de Victor Hugo da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Água Boa-MT.
Colhe-se destes autos que na data de 02/04/2021 foi decretada a prisão preventiva do Paciente pelo I. Juízo da Comarca de Água Boa, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, art. 288, parágrafo único e 329, ambos do Código Penal, e art. 16, § 1o, I da Lei 10.826/2003.
Alega-se que existe conflito de competência entre o juízo da Comarca de Água Boa e o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, encontrando-se o processo em tramitação, e que desde a data de 08 de Abril do corrente ano o paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, contudo, até a data da impetração não havia sido apreciado, por conta das citadas declinações de competências. Diante disso, o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 100 (cem) dias, sem que houvesse dado causa, ensejando a ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso injustificado de prazo.
Alega-se que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, é primário e nunca descumpriu qualquer ordem judicial.
Sustenta que a fundamentação utilizada tanto na decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação da segregação, encontra-se desprovidas de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.
Por tais razões, requer que seja concedida, liminarmente inclusive, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, termo exibição e apreensão, laudo preliminar de substância entorpecente, e pelos depoimentos prestados (fumus comissi delicti) .
Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido (522g de pasta-base de cocaína, e quase 5kg de maconha), aliado ao fato de que um dos autuados portava arma de fogo com numeração raspada, além de haver notícia de que o paciente pertença a organização criminosa, elementos que evidenciam periculosidade e necessidade de adoção de medida cautelar mais severa, com o objetivo de se garantia da ordem pública.
Especificamente referente ao paciente, o MM. Magistrado acrescentou:
“Quanto ao autuado VICTOR HUGO DA SILVA COSTA, os relatos dos policiais militares dão conta de que foi a pessoa quem levou a droga e a arma de fogo aos demais autuados, sob a “camuflagem” de ser motorista de Uber. Além disso, o próprio autuado relatou durante sua entrevista que responde à ação penal por tráfico de drogas na Comarca de Aragarças/GO, em circunstâncias muito parecidas com que aqui é tratada (fazendo corrida de Uber), o que também revela sua periculosidade e recalcitrância em observar as leis. (...)” (Id. 93791484).
Logo, em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Impende destacar que os documentos juntados aos autos não são suficientes para a análise do alegado excesso injustificado de prazo, ou ainda se há evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos e de forma individualizada, os motivos da prisão preventiva do paciente Victor Hugo da Silva Costa e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados com respectivas datas, esclarecendo ainda quanto a existência de processos em trâmites, conforme cita a decisão proferida, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.